Tribunal: TJES
Processo: 5020251-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5020251-48.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO PAULO SCARDUA FRANCA
APELADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5020251-48.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PAULO SCARDUA FRANCA

Advogado do(a) APELANTE: RENATO DE OLIVEIRA FRANCA - ES8693-A
APELADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João Paulo Scárdua França
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que denegou a segurança postulada pelo impetrante, ora apelante (ID 1980415), sob o fundamento de que o procedimento administrativo referente ao cancelamento da permissão de dirigir foi inteiramente regular, com cumprimento dos requisitos legais para sua validade.

O apelante, em suas razões (ID 1980419), sustentou a ilegalidade da proibição de renovação de sua CNH definitiva em decorrência de penalidades aplicadas no período de permissão da CNH, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da proporcionalidade e segurança jurídica.

O apelado apresentou contrarrazões recursais (ID 1980422) pugnando pela manutenção da r. sentença.

A douta Procuradoria de Justiça se manifestou (ID 2091134) pela desnecessidade de intervenção.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 03 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO 07/06/2022

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO PAULO SCARDUA FRANÇA
em face da sentença que denegou a segurança pretendida pelo impetrante.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator,
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
conheceu o recurso e deu provimento para conceder a segurança e determinar que a autoridade coatora promova o procedimento administrativo de renovação de carteira de habilitação.

Em sua argumentação entendeu, em resumo, que
“assiste razão ao apelante em virtude a ilegalidade da proibição de renovação de sua CNH definitiva em decorrência de penalidades aplicadas no período de permissão da CNH, por violação ao jurídico perfeito, bem como pela irregularidade na notificação correta da infração de trânsito que culminou no cancelamento da permissão de dirigir do apelante”
.

Após pedido de vista, a eminente
Desª. Marianne Júdice de Mattos
inaugurou divergência para negar provimento ao apelo pelos seguintes fundamentos:
“verifico que a Autoridade Impetrada aplicou regularmente a penalidade de cancelamento de permissão, quando o Impetrante já estava na posse de sua habilitação definitiva, por conta de reincidência no cometimento de infração média, quando ainda possuía a permissão de direito de dirigir”
e
“Verifica-se também que a Autarquia Apelante emitiu a CNH definitiva do Impetrante em 12/01/2018 (id 1980390) e já em 11/01/2019 expediu a notificação acerca do cancelamento da permissão (id 1980403), isto é, ainda dentro do prazo limite de cinco anos de que dispõe (anteriormente previsto na Resolução CONTRAN 182/2005, artigo 22, vigente à época da notificação). Todavia, a referida notificação foi devolvida pelo motivo “outros” o que levou a Apelante a providenciar, nos termos do que já autorizava também a Resolução Contran nº 182/ 2005, em seu artigo 10, §2º: “Art. 10 - § 2º Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;”

Seguindo, o eminente
Des. Annibal de Rezende Lima
proferiu voto acompanhando a divergência inaugurada para negar provimento ao apelo.

Por fim, a eminente
Desª. Janete Vargas Simões
entendeu por acompanhar a divergência inaugurada para negar provimento ao apelo e manter o comando sentencial objurgado. Em seu voto consignou que
“resta esclarecido que o impetrante cometeu duas infrações de natureza grave quando possuía apenas permissão para dirigir, o que denota o acerto do cancelamento da sua CNH definitiva pelo Detran-es, notadamente porque a orientação consolidada no âmbito da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que a pena de cancelamento da permissão deve ser aplicada de imediato, prescindindo inclusive de processo administrativo (REsp 1705390/SP, REsp 1483845/RS, REsp 726842/SP, entre outros).”

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Isso porque é fato incontroverso que o apelante cometeu duas infrações de natureza grave enquanto detinha apenas permissão para dirigir, revestindo-se de legalidade o cancelamento da sua CNH definitiva.

Dessa forma, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5020251-48.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PAULO SCARDUA FRANCA

Advogado do(a) APELANTE: RENATO DE OLIVEIRA FRANCA - ES8693-A
APELADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João Paulo Scárdua França
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que denegou a segurança postulada pelo impetrante, ora apelante (ID 1980415), sob o fundamento de que o procedimento administrativo referente ao cancelamento da permissão de dirigir foi inteiramente regular, com cumprimento dos requisitos legais para sua validade.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante teve a permissão de dirigir concedida em 12/12/2016, tendo, após o período legal, sido concedida a Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva com validade até 04/07/2021 (ID 1980390 – Pág. 3).

Ocorre que foi impedido de realizar o procedimento de renovação de sua CNH definitiva, em decorrência de ter sido aplicada a penalidade de “cancelamento de permissão” desde 23/03/2019 pelo cometimento de três infrações médias, ainda no período da permissão, conforme se extrai dos documentos de ID 1980390 e ID 1980404.

Assim, o ponto nodal do presente recurso é verificar a possibilidade de ser aplicada a penalidade de cancelamento da permissão após o recebimento da CNH definitiva.

Em casos similares, este E. Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – CANCELAMENTO APÓS SER CONCEDIDA A CNH DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO ETJES – INTELIGÊNCIA DO ART. 265 DO CTB – CESSAÇÃO DO OCORRIDO NO PERÍODO QUE PRECEDEU A OUTORGA DA CNH DEFINITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO DOCUMENTO DEFINITIVO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESISTÊNCIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO DA POUCO SIGNIFICATIVA VERBA FIXADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como todas as demais previstas no Código de Trânsito Brasileiro, reclama prévio processo adminis-trativo, com observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, estes consectários do primeiro (CF, art. 5º, LIV e LV). 2) É incontroverso que o apelante emitiu tão somente a notificação acerca do cancelamento da permissão para dirigir, em 31⁄07⁄2014, e não acerca da instauração de processo administrativo com tal finalidade, o que contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme sedimentada jurisprudência deste egrégio Sodalício. 3) Se o apelado cometeu infração de trânsito que, em tese, o sujeitaria à perda da permissão para dirigir, nem sequer deveria ter sido expedida a CNH em caráter definitivo, de sorte que, ao emiti-la, obrigou-se o Detran⁄ES a instaurar regular processo administrativo para aplicar a penalidade de cancelamento da permissão para dirigir. 4) Concedida a autorização para dirigir, em seguida convertida na Carteira Nacional de Habilitação, sob o prisma de que o condutor atendera os requisitos estabelecidos pelo legislador de trânsito, restou superado o ocorrido no período que precedera a outorga da CNH definitiva, ou seja, quando o condutor ainda detinha mera permissão precária, sujeita a condição resolutiva (CTB, art. 148, §3º), não podendo ser invocado pelo Órgão de Trânsito como fato apto a obstar a manutenção do documento definitivo e, por conseguinte, a renovação a que fizer jus o condutor. 5) Restou descortinado, diante da resistência oferecida pelo requerido, que o autor não lograria, na seara administrativa, a invalidação do ato de cassação de sua permissão para dirigir, e, via reflexa, o restabelecimento do direito de conduzir veículo automotor, tornando-se necessário o ajuizamento da presente ação que, a toda evidência, teve como desfecho a sucumbência do Detran⁄ES. 6) A pretendida redução da verba honorária a patamar inferior a R$500,00 (quinhentos reais) significaria manifesto desprestígio à classe dos advogados por se tratar de importância que já se apresenta reduzida, restando, entretanto, inviabilizada a sua majoração, conforme seria o mais justo e adequado, por força da non reformatio in pejus. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 014150048354, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RENOVAÇÃO DA CNH NEGADA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SUPOSTAMENTE COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ART. 265 DO CTB – NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO – NÃO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO – VIA EDITALÍCIA INVÁLIDA – CNH DEFINITIVA CONCEDIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO INOBSERVADO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1) De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como todas as demais previstas no Código de Trânsito Brasileiro, reclama prévio processo adminis-trativo, com observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, estes consectários do primeiro (CF, art. 5º, LIV e LV). 2) A notificação acerca do cancelamento da permissão teria sido emitida no dia 17⁄12⁄2010 e devolvida aos Correios pelo motivo ¿não procurado¿, em que pese não ter havido mudança de endereço do destinatário e, logo em seguida, informa esse mesmo documento que a notificação do cancelamento da permissão teria sido publicada no Diário Oficial do dia 28⁄02⁄2013. 3) Querendo a Administração Pública rever o ato de concessão de carteira definitiva, deveria realizar prévio procedimento administrativo, assegurando ao condutor o direito à ampla defesa e ao contraditório, para, somente após, cancelar a CNH que, no seu entender, teria sido equivocadamente concedida. 4) Concedida a autorização para dirigir, em seguida convertida na Carteira Nacional de Habilitação, sob o prisma de que o condutor atendera os requisitos estabelecidos pelo legislador de trânsito, restou superado o ocorrido no período que precedera a outorga da CNH definitiva, ou seja, quando o condutor ainda detinha mera permissão precária, sujeita a condição resolutiva (CTB, art. 148, §3º), não podendo ser invocado pelo Órgão de Trânsito como fato apto a obstar a manutenção do documento definitivo e, por conseguinte, a renovação a que fizer jus o condutor. 5) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 038140052267, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

Vale esclarecer que a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a concessão automática da CNH, após o prazo de um ano da permissão para dirigir, é mera expectativa de direito, de modo que a não concessão da CNH definitiva em razão do disposto no art. 148 do CTB não implica na supressão de direito, sendo desnecessária a oportunização de ampla defesa (REsp 726.842/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338).

Entretanto, no caso dos autos, a questão se difere, uma vez que o apelante teve a concessão da CNH definitiva e apenas ao renová-la foi impedido.

Portanto, havendo o apelante cometido infração de trânsito capaz de acarretar a perda da permissão para dirigir, não deveria ter sido expedida a CNH em caráter definitivo, mas sendo expedida, como no caso, presume-se que o condutor atendeu aos requisitos legais, restando superado o período de permissão precária.

Ademais, a súmula 312 do C. STJ prevê que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

Assim, ainda que se fosse possível retroagir ao status anterior, o procedimento administrativo deveria seguir inteiramente as regras da Resolução CONTRAN nº 182/2005 e da deliberação CONTRAN nº 163/2017, tendo em vista ter sido realizado durante a vigência da CNH definitiva do apelante, com a efetiva notificação quanto a interposição da multa de trânsito.

Desse modo, conforme disposto pela resolução CONTRAN nº 182/2005 e da deliberação CONTRAN nº 163/2017, a notificação da multa de trânsito deveria ser expedida por remessa postal, meio tecnológico hábil ou outros meios que assegurem a ciência e, apenas admitido a notificação via edital após esgotadas todos os meios de notificação.

Do conjunto probatório dos presentes autos, contudo, somente se extrai uma única tentativa de notificação através de aviso de recebimento, devolvido por “outros” sem preenchimento das três tentativas de entrega, com posterior publicação de edital em diário oficial no dia 22/03/2019 (ID nº 1980403 – pág. 1 e 2), portanto, sem respeitar o procedimento legal obrigatório.

Este E. Tribunal de Justiça, em análise a casos similares decidiu da seguinte forma:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GRAVÍSSIMA CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que a infração gravíssima, na hipótese, foi cometida antes do interregno de 01 (um) ano para ser conferida a CNH definitiva, o que autoriza o cancelamento da permissão para dirigir, por força da regra do artigo 148, §3º, do CTB. Também é sabido que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que o cancelamento da permissão para dirigir dispensa a instauração de processo administrativo, pois a expedição de CNH definitiva é mera expectativa de direito do candidato e a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos para tanto se dá de forma objetiva. Ocorre que, referida dispensa não se aplica à imputação da infração de trânsito em si, tendo em vista o que prelecionam os artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula nº 312 do c. STJ, de modo que a validade da autuação da infração de trânsito pressupõe o envio idôneo tanto da notificação de autuação quanto da notificação de penalidade. 2. In casu , a notificação da autuação foi enviada por carta com aviso de recebimento, mas esta foi devolvida com a informação outros. Com o retorno desta informação, desde logo foi emitido edital de autuação publicado no Diário Oficial do Município. Não consta dos autos a comprovação de que foram efetivadas três tentativas frustradas de notificação do apelado pelos Correios. Sequer foi juntada a cópia do Aviso de Recebimento devolvido, com eventuais dias e horários do cumprimento infrutífero da diligência (art. 10, §1º e §2º, da Resolução CONTRAN nº 182/2005). Por outro lado, a notificação para aplicação da penalidade foi entregue na primeira tentativa realizada. 3. A Resolução CONTRAN nº 182/2005, prevê, expressamente, que a notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência (artigo 10, §1º), admitindo a notificação por edital somente se esgotados todos os meios para notificar o infrator (artigo 10, §2º), o que não ocorreu no caso concreto. Em casos análogos ao dos autos, já se manifestou esta egrégia Corte pela insubsistência do auto de infração. Precedentes. 4. A ausência de notificação acerca da autuação inviabilizou, inclusive, a apreciação administrativa da tese defensiva do impetrante de que não era quem estava conduzindo a motocicleta no momento da infração de trânsito. Aliás, tal como observado pela magistrada de origem, o impetrante/apelado demonstrou que no dia e horário em que foi cometida a infração de trânsito se encontrava realizando sessão de fisioterapia, de modo que seria impossível cometer a infração apontada, a qual foi cometida pelo condutor que levou a parte ao consultório de fisioterapia. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190126292, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a imposição de multa e aplicação da pena em razão da infração de trânsito, é necessária a notificação da autuação, de modo que o cancelamento da permissão de dirigir contraria a Súmula nº 312 do STJ. (TJES; RN 0020080-60.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 06/10/2020; DJES 20/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RESPECTIVO TERMO NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA. SÚMULA Nº 312 DO STJ. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Súmula nº 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 2) Na hipótese dos autos não consta a assinatura do infrator na autoação da infração [...]3. Não foi colhida a assinatura do suposto infrator, o que retira da autuação requisito de validade expressamente exigido pelo art. 280, VI, do CTB. Diante da impossibilidade de ser renovar o prazo para a administração pública regularizar o procedimento administrativo (vide RESP 1.092.154/RS, submetido ao rito do art. 543 - C, do CPC), considera-se nula a sanção aplicada. 4. Recurso Especial provido. (RESP 1283366/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 10/11/2011). 3) In casu, é incontroverso que o apelante emitiu tão somente a notificação acerca do cancelamento da permissão para dirigir, em 31/07/2014 (fl. 12), e não acerca da instauração de processo administrativo com tal finalidade, o que, a meu ver, contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme sedimentada jurisprudência deste egrégio Sodalício. 4) A penalidade imposta ao autor se deu de forma indevida, o que afasta a presunção de legalidade do ato administrativo e impõe a sua anulação. Isso porque o fato de o autor não ter sido notificado do processo administrativo, com o consequente bloqueio da CNH, caracteriza manifesta inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o disposto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para o montante de 15% (quinze por cento) na forma do art. 85 § 11, do CPC. 6) Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0011619-32.2013.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 13/11/2017; DJES 20/11/2017)

Portanto, assiste razão ao apelante em virtude a ilegalidade da proibição de renovação de sua CNH definitiva em decorrência de penalidades aplicadas no período de permissão da CNH, por violação ao jurídico perfeito, bem como pela irregularidade na notificação correta da infração de trânsito que culminou no cancelamento da permissão de dirigir do apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
REFORMANDO
a r. sentença vergastada para
CONCEDER A SEGURANÇA e DETERMINAR
que o impetrado promova procedimento administrativo de renovação de carteira de habilitação do apelante.

Sem honorários, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/09.

Sem custas, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020251-48.2021.8.08.0024

APTE.:
JOÃO PAULO SCARDUA FRANÇA

APDOS.: DIRETOR GERAL DO
DETRAN ES

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON

VOTO DE VISTA

Rememoro os pares que trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (
id 1980415)
proferida pel
a
MMª. Juíza de Direito do
4
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
/ES que, nos autos d
o Mandado de Segurança

impetrado
por
João Paulo Scardua França, ora Apelante,

em que se insurge contra ato do DIRETOR GERAL DO DETRAN ES, ora apelado,

denegou a segurança pleiteada,
julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, I do CPC.

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, tendo concluído, data vênia, de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos:

Costa do relatório,
que o apelante teve a permissão de dirigir
e
xpedida
em 12/12/2016
e
, após o período legal,
foi
concedida a Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva, com validade até 04/07/2021.

Todavia, ao tentar realizar
o procedimento de renovação de sua CNH definitiva,
foi impedido em razão da aplicação da
penalidade de “cancelamento de permissão” desde 23/03/2019 pelo cometimento de três infrações médias, ainda no período da permissão
(I
D 1980390 e ID 1980404
).

Como cediço, nos termos do art. 148, do CTB, uma vez decorrido o lapso temporal de um ano com a habilitação provisória, ao Condutor será conferida a Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

E, após análise detida dos documentos que instruem o presente
recurso
,
verifico que a A
utoridade Impetrada
aplicou regularmente a penalidade de cancelamento de permissão,
quando o Impetrante já estava na posse de sua habilitação definitiva,
por conta
de reincidência no cometimento de infração média
, quando ainda possuía a permissão d
e
direito de dirigir.

R
elembre-se que a
prática de infração de natureza grave ou gravíssima, na condução do veículo pelo titular de permissão de dirigir pelo prazo de um ano,
ou a reincidência em infração média,
impede a concessão da Carteira Nacional de Habitação definitiva, a teor do artigo 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 148 [...]

§3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 (um) ano,
desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima
ou seja reincidente em infração média.

Nesse mister, é
de se ressaltar que apesar de
in casu
ter
havido o cancelamento da permissão de dirigir
quando já emitida a CNH definitiva
, tal fato não obsta a aplicação da penalidade.
Nesse sentido: “
(...)
3 - A incidência do disposto no art. 148 do CTB, para impedir a concessão da CNH definitiva ou cancelar a já entregue ao condutor, em regra, independe de instauração de processo administrativo, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação são aferidos de forma objetiva (c. STJ, RESP 726.842/SP).

N
esse contexto, vale salientar que
por força do
art. 265 do CTB c/c art. 5º, LIV e LV da CF
e também por ausência de previsão legal nesse sentido,
a Autarquia de Trânsito apelante
não pode se
n
egar a
emitir a CNH definitiva enquanto
ainda
pendente a análise de recurso administrativo contra a
uto de infração
praticado
pelo motorista permissionário durante
o período da permissão.
Logo, exatamente em virtude disso é que
não
se pode
aplicar, em favor do
mesmo, ora Apelado, a convalidação do ato que concedeu a CNH definitiva em seu favor,
permitindo a sua renovação (e
manutenção
)
porque o ato administrativo, neste caso, é vinculado aos ditames legai
s.

Do cotejo dos autos denota-se de forma cabal que o
Impetrante
foi
reincidente em infrações de natureza média no período permissionário,
infrações estas autuadas pelo DNIT -
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
.

V
erifica-se também que a Autarquia Apelante
emitiu
a CNH
definitiva
do Impetrante em 12/01/2018 (id 1980390) e já em 11/01/2019

expediu a
notificação acerca do cancelamento da permissão (id 1980403), isto é, ainda
dentro do prazo limite de cinco anos de que dispõe
(anteriormente
p
revisto
na Resolução CONTRAN 182/2005, artigo 22,
vigente à época da notificação
)
.

T
odavia, a referida notificação foi devolvida pelo motivo “outros” o que levou a Apelante a providenciar, nos termos do que
já
autoriza
va
também
a Resolução Contran nº 182/ 2005,
em seu artigo 10, §2º: “
Art. 10 - § 2º Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;”

Desse modo, a
s provas trazidas aos autos,
portanto,
não são suficientes
a
comprovar a liquidez e certeza do direito que
a Apelada
alega ter sido violado, devendo prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo impugnado, bem como a legalidade do procedimento administrativo que resultou no cancelamento da sua permissão de dirigir,
tal como reconhecido pela i. Magistrada de origem.

A
título de ilustração apresento aresto
s
deste E. TJES
e também de outros Tribunais:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE PREENCHIMEN
t
O DOS REQUISITOS DO ART. 148, § 3º, DO CTB. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE DURANTE O PRAZO ÂNUO DA PERMISSÃO. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR MESMO APÓS A CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

(...) 1. De acordo com o artigo 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, a concessão da licença definitiva para dirigir somente se opera se, no período de um ano após a expedição da CNH provisória, não se constatar a prática de nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração de natureza média. 2. Conforme preceitua o art. 263, § 1º do CTB,constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Neste sentido, ainda que emitida a CNH definitiva da Apelante, resta plenamente possível seu cancelamento, nos termos do dispositivo supracitado, tendo em vista a prática de infração grave que impossibilitaria sua expedição. (...) 8. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151377702, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 28/05/2018)

(...)
"[...] Na espécie, apesar do DETRAN ter concedido após o período ânuo a CNH definitiva, porquanto pendente a finalização de procedimentos administrativos instaurados após a prática das infrações grave e gravíssimas pelo candidato, certo é que assegurando o art. 263, §1º do CTB que “constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento”, não há como negar a legitimidade do ato que culminou no cancelamento da Permissão de dirigir da parte, eis que incontroversa a prática de 03 (três) infrações de natureza grave e gravíssimas, as quais certamente foram suficientes para oferecer risco ao interesse público, de modo a afastar a aplicação do instituto da estabilidade dos efeitos dos atos administrativos na situação dos autos, principalmente por não estar em colisão o princípio da legalidade com qualquer outro princípio ou garantia constitucional passível de ser invocada em favor do candidato.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 35140344454, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMAR
A CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2016, Data da Publicação no Diário: 01/07/2016)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUJEIÇÃO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. ARTIGO 148, § 4º DO CTB. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR º 0009932-55.2017.814.0000. APELAÇÃO PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA. I - In casu, o autor foi impedido de realizar os exames necessários para renovar sua carteira de habilitação em razão de uma infração cometida no período em que possuía licença provisória; II- Preliminar de ilegitimidade passiva. O cerne do presente recurso versa sobre a renovação da CNH definitiva, sendo do Detran/PA a competência para emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, não havendo qualquer insurgência com relação à autuação. Preliminar rejeitada; III- A tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 é que a concessão de CNH definitiva ao condutor que cometeu infração relacionada ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período permissionário, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, consoante § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição de CNH tenha ocorrido na pendência de procedimento administrativo para apuração de validade da infração, que imponha risco à segurança do trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal. lV. O apelado recebeu sua permissão para dirigir em 23.12.2008 e no dia 09.11.2009 cometeu infração, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, por deixar de usar cinto de segurança, consoante ao AIT nº D70039021 (id. 5434973, pág. 15). V - A CNH definitiva do apelado foi expedida em 06.01.2010, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no prontuário do apelado. VI - Entre a data da autuação, ocorrida em 09.01.09 e a data da negativa de renovação da CNH, ocorrida no ano de 2013, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, não havendo que se falar em prescrição no caso. VI - Recurso de Apelação provido. VII - Em sede de Reexame Necessário sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência. (TJPA; APL-RN 0009374-66.2013.8.14.0051; Ac. 9097436; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha; Julg 11/04/2022; DJPA 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVE. PERÍODO DE PROVA DE UM ANO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 30 DIAS. PENALIDADE APLICADA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Segundo o art. 281, inciso II do CTB, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. 2 - No caso dos autos a infração ocorreu em 17/03/2005 e que a notificação de autuação de trânsito foi expedida dentro do prazo 30 dias previsto na Lei, conforme se infere do documento que aponta o dia 23/03/2005 como data da sua postagem. 3 - Quando da ocorrência da infração de trânsito o apelante possuía apenas a pemissão para dirigir, razão pela qual o Detran aplicou-lhe a penalidade de cancelamento da permissão para dirigir. 4 - A penalidade de cancelamento da permissão de dirigir foi aplicada quando o Detran já havia emitido a CNH definitiva, contudo, tal fato não obsta a cassação da CNH. 5 - "a ocorrência de infração grave ou gravíssima somente poderá constituir obstáculo à concessão da CNH definitiva ao detentor de permissão para dirigir após o trânsito em julgado administrativo da decisão que confirme a validade do ato infracional a ele imputado" (RESP 800.963/RS, Rel. Ministro José delgado) 6 - Reconhecida a legalidade da aplicação da penalidade, eis que respeitada a norma legal e os prazos nela estabelecidos, bem como em razão da instauração do procedimento administrativo, no qual foi observado os princípios do contraditório e da ampla, nos termos do art. 5º, inciso LV do CF. 7 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES; AC 35100805064; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Maria do Céu Pitanga Pinto; DJES 01/06/2011; Pág. 40)

Diante do exposto, com a devida vênia ao
entendimento externado pelo

e
minente Relator Des
embargador

Ewerton Schwab
Pinto Júnior,
divirjo para
negar provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

EMENTA

APTE
.:
JOÃO PAULO SCARDUA FRANÇA

APDOS
.: DIRETOR GERAL DO
DETRAN ES

RELATOR
: O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON

RELATORA DESIGNADA
: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS DURANTE O PERÍODO PERMISSIONÁRIO –
EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA – C
ANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR APÓS A CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA –
POSSIBILIDADE – LE
GITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –
S
E
NTENÇA MANTIDA –
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
prática de infração de natureza grave ou gravíssima, na condução do veículo pelo titular de permissão de dirigir pelo prazo de um ano,
ou a reincidência em infração média,
impede a concessão da Carteira Nacional de Habitação definitiva, a teor do artigo 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro
.

2. A
pesar de
in casu
ter
havido o cancelamento da permissão de dirigir quando já emitida a CNH definitiva, tal fato não obsta a aplicação da penalidade.
Nesse sentido: “
(...)
A incidência do disposto no art. 148 do CTB, para impedir a concessão da CNH definitiva ou cancelar a já entregue ao condutor, em regra, independe de instauração de processo administrativo, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação são aferidos de forma objetiva (STJ, RESP 726.842/SP)”.

3.
P
or força do
art. 265 do CTB c/c art. 5º, LIV e LV da CF
e também por ausência de previsão legal nesse sentido,
a Autarquia de Trânsit
o n
ão pode se
n
egar a
emitir a CNH definitiva enquanto
ainda
pendente a análise de recurso administrativo contra a
uto de infração
praticado
pelo motorista durante
o período da permissão.

4.

A
s provas trazidas aos autos não são suficientes
a
comprovar a liquidez e certeza do direito
da apelante
, devendo prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo impugnado, bem como a legalidade do procedimento administrativo que resultou no cancelamento da sua permissão de dirigir
.

5. Recurso conhecido e improvido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por maioria de votos,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora designada.

Vitória/ES, 02 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.